Tribunal: TJDFT
Processo: 0744648-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 508, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
2. Trata-se de cumprimento de sentença relativo à cobrança de despesas de água e energia, IPTU, multa contratual, aluguel do mês vencido em 14/02/2024 e ressarcimento de emolumentos cartorários relativos à rescisão de contrato de locação mantido entre agravante e agravado, abatidos os valores da caução e de R$ 13.200,00, depositado em abril de 2024.
3. O agravante sustenta que o valor de R$ 13.200,00 abarcaria o pagamento do aluguel de fevereiro de 2024. Todavia, o argumento vai de encontro à sentença executada, que expressamente condenou o recorrente ao pagamento de R$ 12.000,00 pelo aluguel vencido em fevereiro de 2024, mesmo com o reconhecimento do pagamento de R$ 13.200,00 em abril daquele ano.
4. Este Tribunal de Justiça entende que “a rediscussão de parcelas incluídas no título judicial transitado em julgado configura violação à coisa julgada” (Acórdão 2070300, 0736709-50.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.